Tribunal: TJPA
Processo: 0014639-50.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014639-50.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELITON GOMES COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014639-50.2016.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: AMARILDON DA SILVA GUERRA.

APELADO: ELITON GOMES COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FILHO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora a testemunha tenha narrado o delito, não presenciou o momento da abordagem ao apelado, tampouco esclareceu fatos necessários a elucidação quanto a localização, posse e tipo da arma de fogo.
Absolvição mantida.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
, nos autos da ação penal que absolveu o apelado pela prática do crime de porte de arma de fogo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão de ID 14062261.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal é suficiente a garantir a certeza da autoria e a participação dolosa no delito atribuído ao nacional Eliton Gomes Costa (ID 14062262, fls. 07/08).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14062262, fls. 02/06.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau, com a consequente condenação do recorrido nas penas do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (ID 14259311).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

2.1. - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau que absolveu o recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente para garantir a certeza da autoria e participação do apelado no crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003.

O MM. Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de provas aptas a condenação do apelado, pelo que desde já, adiando que comungo do mesmo posicionamento. Vejamos.

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas policiais e o apelado.

O policial militar Carlos Augusto Barros Amoras declarou não se recorda dos fatos, e nem da pessoa do apelado (ID 14062267).

Roberto Cezar Dias Saraiva, por sua vez, narrou que durante uma fiscalização perceberam a aproximação de um ônibus que jogava sinal de luz, então resolveram abordá-lo. Em conversa com o motorista do coletivo recebeu relato de que havia pessoas suspeitas no interior do veículo. Diz ter ficado do lado de fora do ônibus, enquanto seu colega de farda, Carlos Amoras, entrou no coletivo e retornou, logo depois, com o apelado e uma arma de fogo. A testemunha infere não se lembrar o tipo de arma ou modelo que foi apreendida, tampouco onde foi encontrada e que um menor estava em companhia do apelado (ID 14062268).

O menor Elizeu Cunha Ferreira não prestou declarações em juízo tendo em vista não ter sido localizado.

O apelado, por fim, negou a autoria delitiva fornecido a versão para os fatos de que na data da ocorrência, ao entrar em um coletivo encontrou com o menor, que seria parente da sua companheira, e ficaram em pé, lado a lado, conversando durante o percurso do coletivo e que em determinado momento uma guarnição policial abordou o ônibus e mandou que todos descessem do veículo, no que obedeceu, porém, o menor permaneceu no interior do ônibus. Logo após, um dos policiais desceu do coletivo trazendo o menor, e nesse momento um popular disse: “tem mais outro com ele, o de chapéu azul”, no caso se referindo ao apelado, que foi algemado e preso. Diz que a arma de fogo foi encontrada nos fundos do coletivo, longe do local em que se encontrava de pé anteriormente. (ID 14062268 e 14062269).

Em decorrência das provas colhidas nos autos o magistrado primevo prolatou a r. sentença absolutória de ID 14062261.

Data vênia do entendimento do D. Representante do Parquet, os fatos narrados na denúncia não restaram satisfatoriamente comprovados, como bem argumentou o magistrado
a quo
.

Percebe-se, através das provas obtidas pelo Juízo
de primeiro grau,
que apenas uma das testemunhas ouvidas relata se recordar dos fatos, o policial Roberto Cezar Dias Saraiva, contudo, como bem frisou, não foi ele quem abordou o apelante, pois ficou do lado de fora do ônibus, de modo que não viu o momento em que se deu a apreensão da arma de fogo pelo seu colega de farda, e nem tampouco soube informar em que local a arma teria sido encontrada.

Importante frisar que a mesma testemunha, durante sua oitiva na fase do inquérito policial, relatou que a arma foi encontrada “
próximo a dois elementos em atitude suspeita
”, sem, entretanto, fornecer maiores detalhes (ID 14062240).

Ainda naquela oportunidade, o policial Carlos Augusto Barros Amoras disse que “
ao realizarem busca minuciosa foi encontrado uma arma de fogo de fabricação artesanal, municiada com uma capsula intacta de calibre 38, embaixo do banco de onde os suspeitos estavam
” (ID 14062239).

De maneira que nenhuma prova colhida, seja na fase inquisitiva como em juízo, revela, sem sombra de dúvidas, que a arma apreendida estaria de posse do apelado ou que viesse a lhe pertencesse.

De modo que, o ônus da acusação cabe ao Ministério Público, entretanto, no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a denúncia oferecida, não havendo prova nos autos que possam levar a um édito condenatório, já que a única testemunha inquirida, ao relatar os fatos, frise-se novamente, não estava presente quando a arma de fogo foi encontrada e, consequentemente, não viu se estava em poder do apelado.

Portanto, não existe a menor possibilidade de se fundamentar uma decisão condenatória, com base nas nas provas colhidas durante a instrução processual, visto que se revelam extremante precárias. Destarte, a dúvida favorece ao réu (princípio
in dúbio pro reo
) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza –, sendo a absolvição do apelado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos.

Em que pese do contexto probatório restar comprovada a materialidade delitiva, entretanto, o mesmo não ocorre com relação à autoria, pela ausência de prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

De modo que, não sendo as provas colacionadas robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo
. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO. LATROCÍNIO (ARTIGO 157, § 3º, DO CP). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. DÚVIDA QUANTO A AUTORIA DO CRIME. IMPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. 1.
O édito condenatório deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, não podendo se basear em indícios ou meras conjecturas, por implicar em restrição ao direito fundamental do cidadão a liberdade, sob pena de ofensa a princípio da não culpabilidade. Em caso de dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo
. 2.Sentença Mantida. Recurso conhecido e não provido. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a absolvição do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004945-97.2018.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022). (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo primevo.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023